Tribunal: TJMT
Processo: 1014871-11.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014871-11.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DR. EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK ]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (IMPETRANTE), ALDINE BOMBONATI GONCALVES - CPF: 389.995.408-47 (IMPETRANTE), GISELE FERREIRA FRANCO DE OLIVEIRA - CPF: 019.718.461-80 (IMPETRANTE), HENRIQUE BARROS DE SOUZA - CPF: 034.533.601-17 (IMPETRANTE), HUGO LUIZ GONZAGA HONORIO - CPF: 076.734.516-97 (IMPETRANTE), JONATAS DO NASCIMENTO SOUSA - CPF: 040.375.673-18 (IMPETRANTE), JOSE PEDRO GONÇALVES TAQUES (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECONHECEU A ILEGITIMIDADE DOS SINDICATOS DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO E A PERDA SUPERVINIENTE DO OBJETO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO – ACOLHIDA - EDITAL N° 01/2017 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – IMPETRANTES CONVOCADOS NO DECORRER DA DEMANDA – PERDA DO OBJETO -

EXTINÇÃO DO
MANDAMUS
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Evidencia-se a perda do objeto do presente
mandamus
em relação aos candidatos nomeados no decorrer da demanda, se a tutela almeja já foi atingido pelo meio administrativo, não havendo mais razão para seu prosseguimento

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pelo
Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público (SINTEP), e por Aldine Bombonati Gonçalves, Gisele Ferreira Franco de Oliveira, Henrique Barros de Souza, Hugo Luiz Gonzaga Honório, Jonatas do Nascimento Sousa,
contra o ato tido, tido por ilegal, praticado pelo
Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na não nomeação dos Impetrantes, no concurso público, regido pelo Edital n. 001/2017/SEDUC/MT, de julho de 2017
.

Os Impetrantes sustentam, em síntese, que compõem o cadastro de reserva do certame, e, em virtude da desistência dos candidatos convocados para assumirem o referido cargo, adquiriram a posição dentro do número de vagas oferecidas no edital, conquanto, passaram a ter direito subjetivo à nomeação, uma vez que não está encerrado o prazo de validade do concurso.

Afirmam, assim, a violação ao seu direito líquido e certo à nomeação, em razão da existência de cargo efetivo vago e em número suficiente para alcançar as suas classificações, bem como a omissão e a ilegalidade da autoridade tida coatora..

Ao final, pugna pela concessão da segurança, para que seja determinada a sua nomeação no cargo em que foram classificados.

A liminar foi indeferida – id. 5516555 -.

O Estado de Mato Grosso apresentou as informações no

id. 5705388 -, requerendo a denegação da segurança.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da segurança – id. 8697085 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE OFÍCIO - ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO

No caso, cuida-se de mandado de segurança impetrado por ALDINE BOMBONATI GONÇALVES e OUTROS e pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO, contra ato imputado ao EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO e OUTROS,
que objetiva a sua convocação e nomeação no
Concurso Público da SEDUC, regido pelo Edital n.o 01/2017.

De início, ressalto que a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, assevera que o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo a pessoa que sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la,
in verbis
, :

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

No caso, não vislumbro ato praticado que tenha atingido a esfera jurídica do SINTEP, mas sim a pessoa física dos candidatos a vaga do Concurso Público da SEDUC, regido pelo Edital n.o 01/2017.

Ademais, da leitura do Estatuto do Sindicato impetrante, é certo que o Impetrante não ostenta condição jurídica para figurar como filiado, uma vez que busca justamente o reconhecimento do seu direito permanecer no certame em que se busca o cargo público, se não bastasses a ausência de comprovação de estar filiado.

Assim, reconheço de ofício a ilegitimidade ativa
ad causam
do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público, julgando o
mandamus
sem resolução de mérito, em relação a ele, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por ALDINE BOMBONATI GONÇALVES e OUTROS

em face de ato tido como ilegal atribuído ao
EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consistente na ausência de sua nomeação para Concurso Público da SEDUC, regido pelo Edital n.o 01/2017.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera, in verbis:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, uma vez que os Impetrantes foram convocados para tomarem posse no cargo almejado.

Com efeito, em relação aos candidatos Aldine Bombonati Gonçalves e Jonatas do Nascimento Sousa,
em consulta ao Diário Oficial no 27573 do dia 22/08/2019, verifico que os Impetrante foram convocados para tomarem posse no cargo almejado.

Em relação aos candidatos Gisele Ferreira Franco de Oliveira,

Henrique Barros de Souza e Hugo Luiz Gonzaga Honorio, em consulta ao Diário Oficial no 27.891 do dia 04/12/2020, verifico que os Impetrante foram convocados para tomarem posse no cargo almejado.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente
mandamus
.

Com efeito, restou comprovado nos autos que os Impetrantes foram nomeados nos cargos almejados, o que se torna juridicamente impossível a apreciação da presente demanda ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido é o entendimento aplicado por esta Turma Reunida:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DESISTÊNCIA OU EXONERAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS – NOMEAÇÃO SUPERVENIENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PERDA DO OBJETO – MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO.

Cuidando-se de mandado de segurança visando a nomeação em concurso público em que há notícia superveniente de nomeação do impetrante no cargo almejado, constata-se a perda do objeto na presente impetração. Impõe a extinção do writ sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.

(N.U 1003349-50.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 17/10/2019)

Dessa forma, vislumbro pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto do mandado de segurança e, por conseguinte, prejudicado o agravo interno.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO o
mandamus
, sem resolução de mérito, diante da perda superveniente do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020